Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001550-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO - CPF: 057.856.111-55 (PACIENTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), Excelentissima juiza de direito da 7 vara criminal cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E TRÁFICO D DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
TESE DE DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE -
EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

“
Demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública
” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” (Súmula 52 STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001550-98.2021.8.11.0000

PACIENTE: GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ana Maria Magro Martins, em favor de
Gledison de Sousa Schimanko
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 12/11/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa.

Sustenta, em síntese, que há excesso de prazo na instrução criminal, porquanto apesar da prisão se prolongar por mais de 1 ano e 3 meses não houve designação de audiência de instrução e julgamento. Argumenta, ainda, que os indícios de autoria são frágeis, como também não há risco processual na liberdade do paciente. Por fim, verbera ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Indeferi o pedido de liminar (ID 74859977).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 76081956).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 76624468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Gledison de Sousa Schimanko
, em decorrência da decretação de sua prisão preventiva, acusado da prática dos crimes de
tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa
.

Aduz, em síntese, a suposta existência de coação ilegal, por excesso de prazo e a ausência dos motivos autorizadores da prisão preventiva.

Quanto ao excesso de prazo, em consulta ao andamento do feito, consta que a instrução processual foi encerrada no dia 19/3/2021, ocasião em que foi oportunizada às partes a apresentação de alegações finais por memoriais.

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

No tocante à prisão preventiva, o juiz singular ao impor a medida pautou-se nos indícios de autoria, nas provas da materialidade e na necessidade de resguardar a ordem pública.

Em relação à autoria, embora se sustente a fragilidade dos indícios de autoria, tal matéria se refere ao mérito da acusação e será analisada pelo juízo singular, na sentença a ser proferida em breve. De qualquer sorte, ao ser decretada a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau transcreveu conversa telefônica em que o paciente estaria a negociar entorpecente, sendo ele um suposto distribuidor a serviço da organização criminosa investigada.

No que se refere ao risco processual, trata-se de supostos crimes de autoria coletiva, cuja cautelar foi adotada como forma de preservação da ordem pública, objetivando a desarticulação de suposta organização criminosa, diante da gravidade concreta da conduta.

Em sendo assim, a orientação jurisprudencial é no sentido de que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública
” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Ademais, a medida objetiva também impedir a reiteração criminosa do paciente, o qual está submetida a outras duas ações na Comarca de Guarantã d Norte, sob códs. 121924 e 99782.

Por outro lado,
ante a finalidade da prisão, qual seja: interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedirá a interação entre os supostos membros, como também a continuidade do comércio e distribuição de entorpecentes na Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Por tais razões,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021